Tribunal: TJDFT
Processo: 0728404-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728404-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA CLAUDEANIA VIDAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO À Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023 16:42:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator